Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. AUTORIZAÇÃO IMPLÍCITA. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 142, VI, da Lei das Sociedades por Ações, cabe ao Conselho de Administração se manifestar previamente sobre atos ou contratos, se o estatuto assim o exigir.
2. O Estatuto Social da CEA, vigente à época da realização do negócio jurídico questionado, previa no artigo 20, IV, a autorização do Conselho de Administração para qualquer ato negocial superior a cinco milhões de reais e no artigo 27 há assinatura do Diretor-Presidente.
3. Em que pese a ausência de assinatura de membro do Conselho de Administração da CEA nos instrumentos de confissão de dívida, há nos autos elementos suficientes para inferir que houve autorização do Conselho Administrativo.
4. Apelação não provida. Agravo Interno prejudicado. Unânime.